Tribunal: STF
Processo: HC 243514
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLAGIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação jurisprudencial no sentido que “[...] a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014). Posicionamento ao qual adiro, observados o art. 926, caput, e o art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.